Tribunal: TCU
Processo: 045.330/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 349/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de suposta irregularidade referente ao não pagamento, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de honorários de perícias nos processos judiciais, por ausência de dotação orçamentária (peça 1). Considerando que após a análise da oitiva e da diligência promovidas nos autos, por meio dos Ofícios 29029/2022-TCU/Seproc (peça 8) e 29030/2022-TCU/Seproc (peça 9), respectivamente, ambos datados de 13/6/2022, a unidade instrutiva conclui, em pareceres uniformes, pela improcedência da representação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.330/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante do teor da presente deliberação, salientando que o seu conteúdo poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.